Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. Monitoramento eletrônico. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face da decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, objetivando, inclusive liminarmente, a revogação da medida protetiva de monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a prorrogação do monitoramento eletrônico se justifica, considerando a inexistência de fatos novos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 321, do Código de Processo Penal, o juiz concederá a liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, impondo, se for o caso, outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP, observados os critérios do art. 282.
4. Ausentes fatos novos que justifiquem a prorrogação do monitoramento eletrônico, a restrição não se justifica, mormente quando as medidas protetivas fixadas (proibição de aproximação e contato) se mostram suficientes para resguardar a vítima.
IV. Dispositivo.
5. Liminar confirmada. Ordem concedida.
____________________
Dispositivos relevantes: CPP, art. 282 e 321.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1958599, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.